Tribunal: TJDFT
Processo: 0753599-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão em cumprimento de sentença que indeferiu a realização de arresto – devedor (ou interessado) não localizado – vedação à citação por edital – medida inútil, porque impossibilitada a conversão do arresto em penhora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de arresto sob o fundamento de que é vedada a citação por edital.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 79201059), ante a inexistência de urgência.
3. A parte agravada não foi intimada para apresentação de contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é admitida a citação por edital no cumprimento de sentença e, por consequência lógica, a possibilidade de decretação do arresto executivo.
III. Razões de decidir
5. O arresto cautelar no âmbito do Juizados Especiais Cíveis é permitido em razão do que dispõe os arts. 301, 828 e 830, p.u. do CPC e arts. 52 e 53 da Lei no 9.099/1995
6. No entanto, sua conversão em penhora (CPC, art. 830, § 3o) pressupõe a regular citação do devedor.
7. A controvérsia instaurada na origem orbita no fato de que, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença, a parte credora não consegue efetuar a citação do sócio IVANILDO SERAFIM DE ARRUDA (ID 250576886 – numeração na origem). Mas, mesmo assim, formulou o pedido de arresto.
8. Nessa hipótese, não se mostra viável a realização da medida de arresto em razão da ausência de perspectiva de citação pessoal do interessado no cumprimento de sentença por ausência de localização ou endereço e, consequentemente, de sua conversão em penhora. Como é vedada a citação por edital no Sistema dos Juizados Cíveis (Lei n. 9.099/1995, art. 18, § 2o), o arresto seria inútil.
9. Portanto, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.